Tribunal: CARF
Processo: 10820.721349/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721349/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.728 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
JULIKA CAROLIN WIRTH ZARB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto.
ATIVIDADE
RURAL.
CONTRATO
DE
PARCERIA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
É elemento essencial do contrato de parceria rural a partilha de riscos do
empreendimento, além dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções
estipuladas, sendo que, a ausência deste elemento, descaracteriza o contrato de
parceria.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionadas
com a natureza da atividade exercida e comprovadas com documentação hábil
e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar as
preliminares, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e Letícia Lacerda de Castro (relatora), que votaram por acolher a preliminar de
nulidade do auto de infração. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721349/2011-40
Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo à omissão de rendimentos de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica a título de aluguéis não informados nas DAA dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010,
conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal (fls. 1380 a 1398). Eis a descrição dos fatos e
enquadramento legal da infração:

E enquadramento legal: Arts. 1o, 2o e 3o, e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da
Lei no 8.134/90; arts. 49 a 53 do RIR/99; art. 1o da Lei no 11.311/06; art. 1o da Lei no 11.482/07;
arts. 1o a 22 da Lei no 8023/90 ; arts. 9 a 17 da Lei no 9.250/95; art. 59 da Lei no 9.430/96; arts.
57 a 68 do RIR/99; art. 1o da Lei no 11.311/06.
O fundamento do lançamento centra-se nos valores recebidos do Contrato de
Parceria Agrícola firmado entre a Recorrente e a empresa Unialco Agrícola Ltda.. A fiscalização
entendeu que esse contrato tratava-se, em verdade, de um Contrato de Arrendamento por
inexistir participação nos riscos do empreendimento pela Recorrente. Segundo a auditoria fiscal,
o Contrato de Parceria deixa claro tratar-se de Contrato de Arrendamento Rural (fl.1383), em
especial por garantir os seus rendimentos ao parceiro proprietário (Recorrente) que não participa
dos riscos inerentes à atividade rural. A fiscalização demonstra através de inúmeras cláusulas
contratuais que a parceira proprietária não corre nenhum risco e que os rendimentos recebidos
são fixos.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. O responsável tributário é o titular dos rendimentos.
A obrigação da fonte pagadora está limitada a descontar e recolher dos rendimentos
recebidos o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. Constatado pelo contribuinte
que não foram feitas as retenções deve o mesmo apurar o imposto devido na DAA
compensando os valores efetivamente retidos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Estando o lançamento amparado por
farta documentação, de pleno conhecimento do contribuinte, e que lhe permite amplas
Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

condições de conhecer os fundamentos da exigência e, portanto, exercer o amplo direito
ao contraditório, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
ATIVIDADE RURAL. CONTRATO DE PARCERIA. DESCARACTERIZAÇÃO.
É elemento essencial do contrato de parceria rural a partilha de riscos de caso fortuito e
de força maior do empreendimento, além dos frutos, produtos ou lucros havidos nas
proporções estipuladas, sendo que, a ausência deste elemento, e ainda, a constatação da
existência de vínculo empregatício entre as partes, descaracterizam o contrato de
parceria.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionadas com a natureza da
atividade exercida e comprovadas com documentação hábil e idônea
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, o vício insanável, decorrente da ilegitimidade passiva da
Recorrente, por ser a empresa Unialco responsável pelo recolhimento do
tributo;
(ii)
Vício material insanável quanto à pretensão de exigência de valor de
imposto de renda na atividade rural, decorrendo incerteza quanto à matéria
tributável. Que “segundo o criativo relato do Termo de Constatação,
pretende o agente fiscal que, na eventualidade de improcedência do
lançamento quanto à imputação pretendida (desconsideração da parceria,
como se arrendamento fosse), implementar-se-ia “emenda” ao Auto de
Infração, passando a exigir-se imposto de renda sobre os resultados
auferidos na atividade rural em razão de alegadas omissões de receitas,
glosa de despesas e desconsideração da compensação de prejuízos”; Que
há a violação aos arts. 3o e 142 do CTN; Deve ser declarada a nulidade da
autuação, excluindo-se da exigência fiscal quaisquer lançamentos da
atividade rural;
(iii)
No mérito, a regularidade do contrato de Parceria Agrícola, por atender as
preceitos do artigo 96, inciso VI do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/66).
Aduz que a participação nos riscos do empreendimento pelos parceiros
decorre das alterações efetuadas pela Lei no 11.443/2007 e, portanto, não
se aplica ao contrato efetuado em 02/01/2005 tornando inválida a
exigência de compartilhamento de risco. Alega que independe de cláusula
contratual para que o parceiro proprietário assuma os riscos da atividade
agrícola desenvolvida pelo parceiro agricultor visto que inerente ao tipo de
atividade e, havendo caso fortuito ou de força maior, o devedor não
responde por possíveis prejuízos quando não expressamente assumidos no
contrato, citando o art. 393 do Código Civil, aplicado a qualquer tipo de
contrato. Informa que tanto o açúcar quanto o álcool anidro são
commodities com preços definidos pelo mercado o que corresponde a
riscos na comercialização e que as alterações nas quantidades de cana-de-
açúcar devidas ao parceiro proprietário foram alteradas através de
sucessivos aditivos visto o aumento de produtividade e o sucesso do
empreendimento. Assim, é intuitivo que o contrato firmado (doc. 04 da
Impugnação) tenha cumprido os requisitos de compartilhamento de riscos
e ajustes dos benefícios envolvidos no negócio;
Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

(iv)
A irregularidade da glosa de despesas incorridas na atividade rural,
informando que colocou à disposição do fisco toda a documentação
comprobatória das despesas registradas no Livro Caixa e o faz novamente
para dirimir eventuais dúvidas, evidenciando a “precariedade” do
levantamento fiscal. Defende que a comprovação das operações
registradas no Livro Caixa podem ser comprovadas através de notas
fiscais, recibos ou documento equivalente, conforme previsão do art. 2o da
Lei no 8.846/1994. Aduz que mesmo documentos que indicam como
beneficiários terceira pessoa, são dedutíveis quando o ônus é suportado
pela Recorrente. Aduz que os investimentos efetuados para reforma da
sede são dedutíveis por força do art. 6o da Lei no 8.023/90 visto que as
melhorias na sede favorecem os empregados e, consequentemente sua
produtividade. Justifica as glosas sobre o argumento de que são
indispensáveis à atividade rural (manutenção de veículos e despesas
cartoriais).
(v)
Quanto a omissão de receitas da atividade rural, alega equivoco da
fiscalização. Que a Recorrente forneceu à autoridade fazendária todas as
planilhas com indicação pormenorizada, no livro caixa, da integração das
parcelas recebidas em venda de bovino na receita bruta da atividade rural,
tendo apresentado novamente planilhas na Impugnação (doc. 05), que
demonstram que a grande maioria dos valores apontados pela fiscalização
foi oferecida à tributação. Cita a receita de R$ 8250,00 (NF 1487, emitida
em nome de João Baptista Benez), que a fiscalização teria defendido ter
sido omitida pela Recorrente;
(vi)
Quanto a compensação de prejuízo na atividade rural aduz que no ano-
calendário 2008, exercício 2009, utilizou o resultado presumido limitado a
20% da receita bruta e que a alteração efetuada pela fiscalização na base
de tributação altera a opção pela tributação arbitrada podendo o mesmo
optar pela tributação favorecida da atividade devendo ser revisto o
lançamento;
(vii)
Sucessivamente, defende a necessidade de exclusão dos valores auferidos
da Unialco no ano-calendário 2007, por se configurar antecipações
efetuadas por conta do contrato de parceria efetuadas pela Unialco no ano
de 2007 e amortizados em 2008 e 2009. Tais valores foram objeto de
contrato de mútuo e devidamente registrados e utilizados para compensar
os valores devidos à Recorrente;(NÃO VI ENFRENTAMENTO PELA
DRJ)
(viii) O não cabimento da multa de ofício e juros de mora, por ser valores que
devam ser atribuídos ao responsável tributário.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A preliminar de vício insanável pela ilegitimidade da Recorrente:
Não coaduno com a preliminar de ocorrência de nulidade, ante o vício insanável
do procedimento por ser a empresa Unialco Agrícola Ltda a responsável pela retenção e
recolhimento do tributo (condição de responsável tributária), sendo a Recorrente parte ilegítima
para figurar no polo passivo do feito.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF é a disponibilidade
econômica ou jurídica da renda e o responsável está definido no artigo 2o do Decreto no 3.000/99.
O Código Tributário Nacional define nos artigos 43 a 45 a competência, base de cálculo e
responsável tributário. Por esses dispositivos, vê-se que independente da legislação atribuir a
pessoa jurídica a antecipação, o fato gerador do IRPF é a disponibilidade econômica do
rendimento e o responsável pelo seu recolhimento é o titular desta disponibilidade econômica.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 12 é extreme de questionamentos:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, sem fundamento a alegação da Recorrente de sua ilegitimidade pela
cobrança do imposto.
A preliminar de nulidade pelo lançamento de omissão de rendimentos da
atividade rural:
Quanto à tese jurídica de nulidade do procedimento, relacionada à pretensão de se
exigir imposto de renda na atividade rural, importando na incerteza quanto à matéria tributável,
bem como cerceando o direito de defesa da Recorrente, importante se proceder aos seguintes
recortes do PTA:
O primeiro, quanto ao Auto de Infração, como já se relatou, a infração seria a
omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas jurídicas.
O enquadramento legal é conferido na norma de incidência tributária do imposto
de renda (Arts. 1o, 2o e 3o, e §§, da Lei no 7.713/88); imposto de renda na fonte (arts. 1o a 3o, da
Lei no 8.134/90); rendimentos de aluguel e royalties (arts. 49 a 53 do RIR/99); base de cálculo do
imposto e progressividade das tabelas (art. 1o da Lei no 11.311/06 e art. 1o da Lei no 11.482/07);
legislação do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural (arts. 1o a 22 da Lei no
8023/90); resultado da atividade rural (arts. 9 a 17 da Lei no 9.250/95); atividade florestal (art. 59
da Lei no 9.430/96); rendimentos da atividade rural (arts. 57 a 68 do RIR/99).
O Termo de Constatação Fiscal, após descrever a omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa jurídica, citando os instrumentos de contratos apresentados pela
Recorrente à fiscalização; bem como a ausência de compartilhamento de riscos da “parceria
rural”, expõe qual seria a tributação dos rendimentos recebidos da Unialco, que se afiguram em
rendimentos de aluguel (arrendamento rural).
A seguir, no item 2.5, expõe que esses, verdadeiramente, rendimentos do
arrendamento rural, foram escriturados nos livros caixa e declarados pela Recorrente, bem como
confirmados, por escrito, pelo seu contador.
Fl. 2847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

Já no item 2.6, ao descrever a base de cálculo do IRPF relativa aos rendimentos
do arrendamento rural, consta a sistemática adotada pela fiscalização para deduzir da base de
cálculo do imposto a parcela correspondente aos rendimentos já tributados na Declaração de
Ajuste Anual.
Adiante, numa “lógica de eventualidade”, ou seja, de na hipótese desta instância
de julgamento considerar que se trata a operação de uma parceria, e não de um arrendamento, a
fiscalização constata uma omissão de rendimentos da atividade rural, especificando qual seria a
receita bruta omitida: (i) omissão de receita bruta da atividade rural, caracterizada pela falta de
registro nos livros caixas dos anos-calendários de 2006 a 2009, referente a recebimentos de
parcelas de venda de gado; (ii) glosa de despesas/investimentos da atividade rural.
Ao final, expõe a apuração do resultado tributável da atividade rural.
Parto de uma constatação: Inexiste qualquer lançamento relacionado à omissão de
rendimentos da atividade rural no Auto de Infração.
Dito de outro ângulo, entendo que o Auto de Infração imputou como infração
legal à legislação a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, conforme
descrição dos fatos e fundamento legal legítimos, relacionados a essa infração. E apenas essa
infração, inexistindo qualquer lançamento quanto à omissão de rendimentos rurais.
É verdade que o citado Termo de Constatação Fiscal (e não o Auto de Infração),
numa lógica de eventualidade – e de uma forma absolutamente despida dos necessários
formalismo e materialidade legal -, apurou a omissão de rendimentos da atividade rural da
Recorrente, em dois fundamentos, que seria a omissão de receita bruta e a glosa de despesas da
atividade rural.
Também não desconheço que consta no enquadramento legal do Auto de Infração
legislação do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural (a integralidade dos artigos,
de 1o a 22, da Lei no 8023/90, fora indicada); resultado da atividade rural (arts. 9 a 17 da Lei no
9.250/95); atividade florestal (art. 59 da Lei no 9.430/96); rendimentos da atividade rural (arts. 57
a 68 do RIR/99).
Não obstante a indicação desses dispositivos legais, não há precisão desses
comandos normativos à narrativa do Termo de Constatação, é dizer, quanto às situações
específicas discorridas na omissão de rendimentos da atividade rural. Sequer há descrição desta
infração no Auto de Infração.
Nessa senda, destaco uma matéria assente, que é ser o lançamento tributário, que
constitui o crédito tributário, de competência privativa da autoridade administrativa, conforme
estabelecido no art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Eurico de Santi, ao proceder a uma abordagem semântica do “lançamento”,
identifica que no contexto da legislação tributária, o vocábulo “lançamento” é encontrado em
dois sentidos: (i) como ato ou procedimento material de formalização do crédito tributário
realizado pelo contribuinte ou pelo Fisco (ii) como norma individual e concreta produzida pelo
contribuinte ou pelo Fisco. Para o autor, no primeiro sentido, de ato-fato administrativo, em que
se pode identificar o agente competente, o motivo do ato, o procedimento e a publicidade; e o
Fl. 2848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

segundo é ato-norma administrativo, em que se identificam o fato-evento (motivação) e o fato-
conduta (relação jurídica tributária) (SANTI, Eurico. Curso de direito tributário e finanças
públicas: do fato à norma, da realidade ao conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 889).
Para o autor:
a nulidade decorre de vícios na aplicação da regra-matriz de incidência tributária,
introjetados na estrutura do ato-norma administrativo, seja no antecedente (motivação),
seja no consequente (crédito), tais como falta de motivação, defeito na composição ou
determinação do sujeito ativo, do sujeito passivo, da base de cálculo ou da alíquota
aplicáveis ex vi dos arts. 142, 143 e 144 do CTN. (fl. 903).
O lançamento deve invariavelmente “acertar” o crédito tributário. Mas não de
uma forma desmotivada, eventual, avessa ao motivo do ato ou sua motivação. Essa é a
jurisprudência do CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais
e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal. Recurso Especial do Procurador
Negado.
(Processo no 12689.000733/200554, Recurso no Especial do Procurador, Acórdão no
9303005.46, 3a Turma, Sessão de 26 de julho de 2017)

NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO
FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do
crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc.
A indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data em que ela
ocorreu, do montante correspondente à infração (base imponível); e dos documentos
caracterizadores da infração cometida (materialidade), não configura vício formal.
(CSRF, acórdão no 9101002.146)

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E DESCRIÇÃO DOS FATOS
GERADORES. IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO MATERIAL, NÃO FORMAL.
A falta de indicação suficiente dos fatos que motivaram o lançamento e da origem do
crédito tributário fulmina o lançamento por vício material.
(Acórdão 9202003.285, sessão de 30 de julho de 2014, 2a Turma CSRF)

NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na
construção do lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência
do tributo ou contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício formal ocorre
quando o lançamento contiver omissão ou inobservância de formalidades essenciais, de
Fl. 2849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

normas que regem o procedimento da lavratura da auto, ou seja, da maneira de sua
realização.
(Acórdão 2403002.707, de 10/09/2014)

DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
O lançamento deve evidenciar a ocorrência dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade por vício material.
(Acórdão 2302002.258, de 22/11/2012)
No presente caso inexiste clara motivação, legítima, acertada, para o lançamento
da infração de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas jurídicas, atrelado ao
lançamento da omissão de rendimentos da atividade rural.
Nessa linha de raciocínio, entendo que o já citado Termo de Constatação Fiscal,
que descreve a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, bem como a
indigitada omissão de rendimentos da atividade rural, não é autorizado a sanar a nulidade
(material, repita-se) por vício de motivo e motivação do Auto de Infração. A uma, porque não se
trata de instrumento legítimo para tanto. A duas, porquanto em sua narrativa, observa-se a
utilização de técnica de apuração da infração despida da necessária aferição da obrigação
tributária, que se impõe seja certa e precisa, ao adotar uma “eventualidade” de as instâncias
julgadoras do contencioso tributário entenderem pela parceria rural, e não pelo arrendamento.
Portanto, é inexorável a nulidade do lançamento tributário, por vício material,
afetos aos necessários e irrenunciáveis motivo e motivação do ato administrativo, e que violou, a
rigor, o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos constitucionalmente à Recorrente.
Sendo vencida nesta preliminar, passo à análise do mérito.
O mérito. O contrato de parceria agrícola.
Sigo o entendimento do acórdão recorrido, na lógica do Termo de Constatação
Fiscal. De fato, não existe qualquer partilha do risco do empreendimento, critério elementar para
distinguir o contrato de parceria e o arrendamento rural, em consonância com o § 1o do artigo 96
da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra):
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele,
incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser
exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou
mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de
matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente,
dos seguintes riscos: (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; (Incluído pela Lei no 11.443,
de 2007).
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados
os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo; (Incluído pela
Lei no 11.443, de 2007).
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.
(Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou volume,
do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, seja
Fl. 2850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário, de acordo com a
produção. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de
parceria. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte
em percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados simples
locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a direção dos
trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário do
serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção
do salário mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas.(Incluído pela Lei no 11.443, de
2007).
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial, de
aves e suínos, que serão regulados por lei específica. (Incluído pela Lei no 11.443, de
2007).
De fato, conforme constatado pela fiscalização, não há cláusulas no contrato que
identifique a partilha de riscos. Essa conclusão é clara da leitura dos seguintes dispositivos do
contrato:
Primeira:
Na qualidade de legítimo possuidor e proprietário de um imóvel rural denominado
FAZENDA TRÊS IRMÃOS - localizado no Município e comarca de Guárarapes-SP, cadastrado
no INCRA sob o n° 607.061.008.168-1, objeto das Matriculas n° 4.708 e 3.538 do CRI da comarca
de Guararapes/SP, cadastrada na Secretaria da Fazenda do Estado sob o n° 033.001.822/000, e
perante a Receita Federal sob o n° 0.746.1089, livre e desembaraçada de quaisquer ônus de natureza
real, pessoal, fiscal e possessória, o PARCEIRO PROPRIETÁRIO, pactua em face PARCEIRO
AGRICULTOR, em regime jurídico de parceria agrícola, a cessão de uma área de terras equivalente
a 534,27 alqueires para exploração de lavoura de cana de açúcar, observada a demarcação da área
efetivamente agricultável) mediante as cláusulas e condições aqui ajustadas.
Parágrafo Primeiro: A érea de terras com 534,27 alqueires, já implantada com lavouras de cana-
de-açúcar, está disponibilizada de imediato ao PARCEIRO AGRICULTOR, que continua na posse
da mesma por conseqüência das condições aqui estabelecidas, especificamente para os atos de
cultivo e colheita de lavoura de cana de açúcar em anos futuros, bem como, na implantação de
novos ciclos agrícolas, segundo as disposições aqui pactuadas.
(...)
Décima: A participação do PARCEIRO PROPRIETÁRIO na exploração da lavoura e no curso do
presente contrato, corresponderá ao resultado de produção de açúcar e álcool a partir do
processamento de sua matéria prima na Unidade Industrial da INTERVENIENTE
COMPRADORA, observando-se o seguinte:
01- O PARCEIRO AGRICULTOR deverá entregar na esteira da INTERVENIENTE
COMPRADORA, por conta e ordem do PARCEIRO PROPRIETÁRIO, que expressamente
concorda com os procedimentos e condições aqui ajustadas, matéria prima suficiente para produção
de 854.505 (oitocentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e cinco) Kilos de açúcar VHP e
398.395,42 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e cinco vírgula quarenta e dois) litros
de álcool anidro, em cada um dos anos agrícolas, a partir de 2.005.
02 - Processada as quantidades necessárias de matéria prima de cana de açúcar - para obtenção da
produção especificada acima a INTERVENIENTE COMPRADORA liquidará diretamente ao
PARCEIRO PROPRIETÁRIO, os valores financeiros decorrentes da obtenção dos respectivos
produtos, observadas as condições técnicas e econômicas adiante pactuadas.
03 - Para liquidação do volume de 854.505 (oitocentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e cinco)
Kilos de açúcar VHP, estabelecem as partes que a fórmula de aferição do preço será a seguinte:
"PREÇO DA TELA n° 11 de NY(EUA) DO MES DE REFERÊNCIA, MULTIPLICADO POR
2.204,622 + 3,75% - US$ 32,00 X PTAX DO DIA ANTERIOR DO PAGAMENTO: 1.000".
Parágrafo Primeiro: Esgotadas as quantidades de cana-de-açúcar suficientes para
amortização da participação do PARCEIRO PROPRIETÁRIO, o restante da matéria
Fl. 2851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

prima será de propriedade do PARCEIRO AGRICULTOR que igualmente deverá
processar sua produção perante a INTERVENIENTE COMPRADORA, cujas relações
comerciais deverão ser firmadas em apartado. A participação de cada parceiro
contratante no empreendimento agrícola está dimensionada em razão dos custos de
investimento, manutenção e colheita da lavoura, bem como, os aspectos de
comercialização da produção frente a adquirente da produção.
Parágrafo segundo: A partilha de produção dar-se-á na balança do estabelecimento industrial da
empresa adquirente da matéria prima devendo a cada carga entregue, ser emitido o competente
Certificado de Pesagem, nos moldes da legislação vigente, bem como, ser emitido os
correspondentes documentos fiscais de entrada da matéria prima.
Parágrafo Terceiro: A critério do PARCEIRO PROPRIETÁRIO, o mesmo -pode solicitar a
INTERVENIENTE COMPRADORA a antecipação de até 2 (duas) parcelas, desde que não
ultrapassem a quantidade de 75% (setenta e cinco por cento) anual da entrega futura de sua
participação agrícola, aos preços indicados pelo mercado, nas telas de vencimentos a serem pagas
no dia solicitado, em cuja ocorrência, fixam as partes a incidência de encargos no percentual de 12%
(doze por cento) linear ao ano sobre as quantias efetivamente antecipadas; observando-se que a
solicitação supra deverá ser precedida de expediente escrito com 15(quinze) dias de antecedência.
Décima Primeira: O PARCEIRO AGRICULTOR responde isolada e exclusivamente pela mão-
de-obra, empregada na prática dos atos inerentes a sua participação do contrato de parceria agrícola,
obrigando-se sempre pelo cumprimento da legislação trabalhista, civil, fiscal e previdenciária
aplicável na espécie, sendo expressamente proibido o trabalho de menores na lavoura, segundo as
condições do direito vigente e das incidentes convenções coletivas de trabalho
Da leitura dos dispositivos contratuais, constata-se a ausência de qualquer risco
assumido pela Recorrente, no contexto de sua relação contratual. Em especial pelo parágrafo
único da cláusula décima, o pagamento da “parceira proprietária” estaria sempre assegurado,
garantido. É que as primeiras entregas de produto teriam o fim especifico de pagar o uso do
canavial da parceira proprietária, garantindo-lhe a segurança de seu recebimento, característica
típica dos contratos de arrendamento.
Assim, não há uma proporcionalidade nos riscos do empreendimento no presente
caso. Por exemplo, caso houvesse uma frustração da safra de cana-de-açúcar e se estivesse
caracterizada a parceria rural, as perdas deveriam ser proporcionais a participação de cada sócio
da parceria. No caso, repita-se, a Recorrente recebia pelo contrato a integralidade de seus
rendimentos de forma antecipada.
Nos termos do RIR/99:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 3o, Lei n° 4.506, de
1964, art. 21, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3o, §4°):
- aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de uso
ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
- locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
(...)
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na
proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei n°8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural o disposto neste artigo aplica-se somente
em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver assumido os riscos
inerentes à exploração da respectiva atividade.
Fl. 2852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

Já a legislação agrária assim dispõe sobre parceria e arrendamento rural:
Decreto no 59.566, de 14 de novembro de 1966.
Art 3° Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de
nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da
Lei.
Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de
nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou
extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso
fortuito e da forca maior do empreendimento rural e dos frutos, produtos ou
lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei
(artigo 96, Estatuto da Terra).
Parágrafo único, para os fins deste Regulamento denomina-se parceiro outorgante, o
cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro outorgado, a pessoa ou o
conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que os recebe para os fins próprios das
modalidades de parcerias definidas no art. 5o.
Portanto, um traço distintivo entre os contratos rurais de arrendamento e parceria
é a existência ou não do risco assumido pelo outorgante. Assim, no contrato de parceria ambos
os contratantes desfrutam do sucesso e sofrem o ônus do insucesso do negócio, arcam com os
riscos, sendo a renda, portanto, incerta. Já no arrendamento, o proprietário recebe uma renda
certa, independentemente do resultado do negócio. Inexistindo a assunção do risco, não se tem
contrato de parceria rural.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO
RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. A diferença intrínseca entre os
contratos de parceira rural e de arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se
pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade
e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada,
enquanto que nos segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que
recebe um retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade
fixa de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite
enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no
compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de contrato
de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é
tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto que no contrato de parceria, as
duas partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma
delas. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância
administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. O entendimento pacífico deste
Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua
jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o
compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (PTA 10820.003495/2007-11,
julgado em 07 de agosto de 2020)
Fl. 2853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

Reportando-me ao acórdão recorrido:
Ainda com relação a essa controvérsia, ressalte-se que a Administração Tributária vem
orientando os contribuintes de acordo com esse mesmo critério de assunção dos riscos
do empreendimento, consoante se constata na pergunta n° 194 do Questionário
Perguntas e Respostas – IRPF 2010, disponível no site da SRF:
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL
194 — Os rendimentos oriundos de contrato de arrendamento de imóvel rural são
tributáveis?
Os rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural, ainda que o contrato
celebrado refira-se a parceria rural, se o cedente perceber quantia fixa sem partilhar
os riscos do negócio, que é da essência do contrato de parceria rural, estão sujeitos ao
imposto de renda. Estes rendimentos são tributados, como rendimentos equiparados a
aluguéis, por meio do recolhimento mensal (carnê-leão), se recebidos de pessoa física
ou, na fonte, se pagos por pessoa jurídica e na declaração de ajuste.
Quando o contrato celebrado referir-se a parceria rural e o cedente não receber
quantia fixa e participar dos riscos do negócio, a tributação desses rendimentos é
efetuada como atividade rural.
Com efeito, no presente caso, o recebimento de uma renda pré-fixada, mesmo que
em produto, sem sua participação proporcional nos riscos do empreendimento, configura renda
de aluguel, pelo que correto o lançamento tributário quanto à omissão desses rendimentos.
Em relação à alegação da Recorrente de que o contrato originalmente celebrado
com a empresa Unialco Agrícola Ltda. em 02/01/2005, não poderia ser fundamento para o
lançamento, visto que a alteração promovida pela Lei no 11.443/07 que acrescentou o § 1o ao art.
96 da Lei no 4.504/66 (Estatuto da Terra) ocorreu somente em 2007, já na vigência do Contrato
de Parceria e que, por este motivo, não poderia alterar a relação contratual estabelecida entre as
partes, também sem razão a Recorrente.
Ora, os contratos, que versam sobre relação jurídica contínua, de trato sucessivo,
como é o caso, são passíveis de serem alterados quando há modificações na legislação, devendo,
inclusive, a ela se adequar.
Verifico, aliás, que o “II aditivo ao instrumento particular de contrato de parceria
agrícola e outras avenças” (e-fls. 1529 e seguintes), assinado em 1o de janeiro de 2009, após,
portanto, a alteração legislativa (de 2007), nada dispôs sobre os requisitos incluídos na lei de
parceria rural, especificando-os como necessários à caracterização da parceria rural.
Assim, as alterações promovidas no artigo 95 da Lei no 4.504/64 pela Lei no
11.443/2007, aplicaram-se aos então contratos vigentes, visto que passíveis de aditamento (como
o fora).
Nessa linha de raciocínio, faço um recorte para reforçar que mesmo anteriormente
a Lei no 11.443/07, era da natureza da “parceria rural” a partilha dos riscos, vindo esta alteração
legislativa a demarca-los. E, como visto, o aditivo ao contrato de 2005, assinado em 2009, nada
repactuou quanto à indispensável compartilhamento dos riscos. Reforço, por relevante: embora
tenha modificado a legislação, a natureza dos contrato de parceria rural não foi alterada, ou seja,
sua característica elementar de compartilhamento nos riscos da atividade, conforme previsão do
Decreto no 59.566/1966. É que a Lei no 11.443/2007 não promoveu alterações no artigo 95 da
Lei no 4.504/1964 e, tampouco, no artigo 4o do Decreto no 59.566/1966, quanto ao conceito de
parceria rural.
Novamente, em conformidade com o acórdão recorrido:
Fl. 2854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

Portanto, não prospera o argumento do impugnante de que a participação nos riscos do
empreendimento objeto da parceria só teriam validade a partir de 2007 visto que o
artigo 4o do Decreto no 59.566 de 14/11/1966 já diferenciava o contrato de
arrendamento daquele de parceria devido a “partilha de riscos”.
Aduz, ainda, a impugnante que conforme o artigo 393 do Código Civil aplicáveis a
qualquer tipo de contrato que o devedor não responde por prejuízos decorrente de caso
fortuito ou de força maior se não houver se responsabilizado expressamente no
contrato e que esta situação não está expressa no contrato e não foi pactuada entre
as parte. De fato, o contratante paga integralmente os valores acordados no contrato e o
caso fortuito ou de força maior (calamidades) aplica-se a ambos os contratos. No caso,
o próprio contrato, prevê o pagamento integral ao parceiro proprietário (contribuinte)
nas primeiras entregas, podendo o parceiro agricultor dispor da produção somente
depois de pago o proprietário, conforme Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima (fl.
504) logo, fica caracterizado o arrendamento visto que o “parceiro proprietário” não
participa nos riscos do empreendimento e, nesta condição, os rendimentos estão sujeitos
a tabela progressiva e tributados como aluguel.
Portanto, como visto, o cotejo das cláusulas contratuais (em especial as indicadas
às fls. 4 a 6 do Termo de Constatação Fiscal), revelam que as partes celebraram, em verdade, um
contrato de arrendamento, pelo que entendo ser correto o lançamento.
A atividade rural - A omissão de receitas no livro caixa
Sendo vencida no entendimento de que é inexistente ou nulo o lançamento quanto
aos rendimentos da atividade rural, passo a enfrentar os fundamentos do Recurso Voluntário,
primeiro quanto à omissão de receitas no livro caixa.
Segundo a Recorrente, houve equívoco da fiscalização. Que a Recorrente
forneceu à autoridade fazendária todas as planilhas com indicação pormenorizada, no livro caixa,
da integração das parcelas recebidas em venda de bovino na receita bruta da atividade rural,
tendo apresentado novamente planilhas na Impugnação (doc. 05), que demonstram que a grande
maioria dos valores apontados pela fiscalização foi oferecida à tributação. Cita a receita de R$
8250,00 (NF 1487, emitida em nome de João Baptista Benez), que a fiscalização teria defendido
ter sido omitida pela Recorrente.
Compulsando os quadros apresentados na Impugnação (fls. 1544 a 1600), verifico
que há confirmação entre os valores das receitas consideradas omitidos pela fiscalização.
Cita neste recurso a receita de R$ 8250,00 (NF 1487, emitida em nome de João
Baptista Benez), que a fiscalização teria defendido ter sido omitida pela Recorrente. Todavia,
conforme fls. 136, não há indicação dessa venda, materializada na NF em questão, no Livro
Caixa.
Portanto, mantém-se o entendimento da DRJ.
Quanto às glosas das despesas/investimentos
Ainda no caso de ser vencida no entendimento de nulidade do lançamento relativo
à atividade rural e, diante da similitude entre as alegações da Impugnação e do Recurso, e por
coadunar com os fundamentos do acórdão recorrido, passo a transcreve-los:
Alega a autuada que todas as despesas glosadas foram contabilizadas e suportadas por
ela. Aduz que colocou a disposição da fiscalização todos os documentos referentes aos
lançamentos efetuados no Livro Caixa como notas fiscais e recibos das despesas.
Argüi que a fiscalização glosou despesas sob o pretexto de que o beneficiário seria
terceira pessoa e que tal despesa refere-se a atividade rural cujo ônus foi suportado pela
impugnante.
Fl. 2855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

Sustenta, ainda, que as despesas com a reforma da sede devem ser consideradas como
investimento na atividade rural sob o argumento de que é um espaço comum aos
empregados e que representa maior produtividade dos mesmos. Argüi, ainda, que não
foi considerada a opção por tributar 20% da receita bruta após as alterações promovidas
pela fiscalização.
Quanto a glosa de despesas com bens cujo uso não é exclusivo na atividade rural, a
contribuinte alega que a manutenção de veículos utilizados na propriedade devem ser
computados como despesas dedutíveis visto que necessários à manutenção da fonte
produtora.
Quanto a glosa de investimentos tidos como desnecessários a efetivação das receitas
como o caso de despesas para protestos de títulos em cartório, entende a autuada que
são necessários a efetivação das receitas e dedutíveis dos rendimentos da atividade,
posto que necessários à apuração da receita líquida tributável.
A princípio, as despesas passíveis de dedução dos rendimentos brutos da atividade rural
são aquelas previstas no artigo 62 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR), como segue:
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção
dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.(grifei)
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua,
com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria
da produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o)(grifei)
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas,
motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da
atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais
como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas,
corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador
rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas,
educacionais e de saúde;(grifei)
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no mês do
pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa no
mês do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
§ 5o Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
Fl. 2856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

§ 6o No caso de consórcio ainda não-contemplado, as parcelas pagas somente serão
dedutíveis quando do recebimento do bem, observado o art. 798.
§ 7o Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que caracterizem
pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do pagamento de cada
parcela.
§ 8o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido após a
entrega do produto, relativo ao adiantamento computado como receita na forma do § 2o
do art. 61, constitui despesa no mês da devolução.
§ 9o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido antes da
entrega do produto, relativo ao adiantamento de que trata o § 2o do art. 61, não
constitui despesa, devendo ser diminuído da importância recebida por conta de venda
para entrega futura.
§ 10. O disposto no § 8o aplica-se somente às devoluções decorrentes de variação de
preços de produtos sujeitos à cotação em bolsas de mercadorias ou cotação
internacional.
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em decorrência
de empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural, poderão ser
deduzidos no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 1o).
§
12.
Os empréstimos destinados ao financiamento da atividade rural,
comprovadamente utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados para justificar
acréscimo patrimonial.
Pelo disposto acima, as despesas passíveis de dedução são as de custeio e investimento
necessárias a percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionados com a natureza da atividade exercida pelo produtor. Disto se depreende
que somente são dedutíveis as despesas de custeio e investimento relacionadas com as
explorações agropecuárias desenvolvidas pelo produtor rural. Portanto, reforma da sede
da propriedade (banheiras de hidromassagem, climatizadores, eletrodomésticos, etc) não
têm qualquer impacto sobre a produtividade, diferentemente da construção de casas para
os trabalhadores rurais ou melhorias destas, expressamente previstas no inciso VII do
artigo 67 do RIR.
Da mesma forma, despesas com veículos de passeio ou utilitários de uso exclusivo na
atividade rural enquadram-se na disposição de “necessários à manutenção da fonte
produtora” , portanto, despesas com veículos não utilitários e/ou cuja utilização não
seja exclusiva na atividade rural, não podem ser deduzidos dos rendimentos para fins
de apuração do resultado da atividade rural. De forma idêntica, as despesas de cartório
não estão vinculadas a atividade de produção mas de cobrança.
A contribuinte lançou no Livro Caixa e deduziu pagamentos de Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, despesa sem qualquer ligação com a atividade rural, ou seja, a
autuada deseja deduzir o imposto que lhe é imputado por ser beneficiário de
rendimentos e deseja deduzi-los dos rendimentos de exercícios seguintes. Cabe destacar
que o fato gerador do IRPF é disponibilidade econômica ou jurídica da renda não sendo
admitido que o imposto seja deduzido da renda que lhe dá origem (imposto).
Portanto, despesas que não têm reflexos direto na produção, despesas não comprovadas
com documentos hábeis, despesas com veículos utilitários de uso não exclusivo na
atividade rural, despesas de cartório, pagamento de IRPF, reformas não vinculadas
diretamente ao trabalhador rural, não são passíveis de dedução.
Quanto a emissão de recibos no lugar de notas fiscais cabe observar que, na maioria dos
casos, quando referente a titular, destinado a atividade rural e contendo todas as
informações necessárias a identificação do beneficiário do pagamento, são aceitas e
consideradas comprovadas. Observa-se que títulos bancários ou qualquer outro
documento que não contenham os requisitos citados são inaptos à comprovação da
despesa. Também não são admitidas despesas com contratação de seguranças, salões
Fl. 2857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

para promoção de eventos, despesas com hospedagem, inscrições e ingressos em
exposições e outras despesas não vinculadas avatividade de produção.
A autuada impugna genericamente as glosas de despesas conforme item 46 (fl. 1481)
alegando serem “inverídicas” porém, caberia a mesma, apresentar os documentos
referentes a cada glosa ou justificá-las isoladamente permitindo sua identificação e, se
for o caso, a devida correção. Não o fazendo ficam mantidas as glosas efetuadas no
procedimento fiscal.
Quanto à opção de tributação de 20%
Pede a Recorrente a compensação de prejuízo na atividade rural, aduzindo que no
ano-calendário 2008, exercício 2009 utilizou o resultado presumido limitado a 20% da receita
bruta e que a alteração efetuada pela fiscalização na base de tributação também altera a opção
pela tributação arbitrada, podendo, assim, optar pela tributação favorecida da atividade.
A DRJ assim se posicionou sobre esse ponto:
Quanto a opção pela tributação de 20% da receita bruta auferida no ano-calendário,
destaca-se que a mesma foi exercida pela contribuinte quando da entrega da Declaração
de Ajuste Anual – DAA não cabendo sua alteração na fase impugnatória.
Ainda quanto a insurgência de alteração da opção pela tributação da atividade
rural, transcrita acima, cito o entendimento do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE
APURAÇÃO DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Exercida a
opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na Declaração de Ajuste
Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal que apura omissão de
rendimentos desta atividade. (Processo no 13227.720069/2008-14, 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, julgado em 30/08/2017)
Portanto, sem razão a Recorrente.
Antecipações recebidas
Lado outro, a Recorrente defende a exclusão dos valores auferidos da Unialco no
ano-calendário 2007, por se configurar antecipações efetuadas por conta do contrato de parceria
efetuadas pela Unialco no ano de 2007 e amortizados em 2008 e 2009. Tais valores foram objeto
de contrato de mútuo e devidamente registrados e utilizados para compensar os valores devidos à
Recorrente.
Segundo a Recorrente, esses valores recebidos pela Unialco no ano-calendário se
tratam de meras antecipações de valores decorrentes do contrato celebrado entre as partes, sendo
levados à tributação nos anos-calendários de 2008 e 2009, indicando em seu Livro Caixa que
esses recursos foram recebidos como “adiantamentos”. Indica o contrato de mútuo firmado entre
a Recorrente e a Unialco (doc. 07 da Impugnação), em que teria sido disponibilizada a quantia de
US$ 772.670,00, convertida em reais e transferida em três oportunidades:
(i)
R$ 600.000,00 em 26/07/2007;
(ii)
R$ 500.000,00 em 30/07/2007;
(iii)
R$ 383.225,29 em 23/08/2007.
Sustenta que esses adiantamentos foram utilizados para compensar os valores
devidos pela Unialco (doc.8 da Impugnação), valores que foram amortizados ao longo dos anos-
calendários de 2008 e 2009 e devidamente ofertados à tributação. Diz que a Recorrente ofereceu
Fl. 2858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

à tributação no ano-calendário apenas atividades em atividade rural, obtidos com a
comercialização de bovinos.
Sem razão a Recorrente. Está-se diante de um regime de caixa de tributação, nos
termos da Lei no 8.134/90, que em seu art. 2o assim dispõe:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
A Súmula CARF no 73
Por fim, aduz a Recorrente que deveria incidir a Súmula CARF no 73, excluindo-
se do lançamento a multa de ofício e juros de mora.
Pela lógica decisória, vê-se que não é o caso de indução à erro da Recorrente no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda. Com efeito, a infração à legislação
tributária foi praticada, sem qualquer concorrência inescusável na escolha da Recorrente.
Portanto, diante do princípio da legalidade, impõe-se o lançamento da multa de ofício e juros.
Ante ao exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital – Redator Designado.
Respeitosamente, divirjo da relatora quanto à nulidade do lançamento.
A apuração do resultado da atividade rural promovida pela Autoridade Lançadora
e descrita no relatório fiscal foi, na verdade, necessária para que se chegasse ao quanto devido,
porquanto, considerando que os rendimentos de arrendamento foram excluídos da atividade
rural, era necessário que a Autoridade Fiscal recompusesse todos os elementos que implicam na
apuração do imposto que, como se sabe, implica no arranjo de vários elementos que são
dispostos na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Portanto, ao retirar os rendimentos de alugueis da apuração da atividade rural que
o contribuinte informou em sua declaração e submetê-los à tributação adequada, a Autoridade
Fiscal deveria promover, como de fato promoveu, o rearranjo dos elementos que impactariam no
cálculo do tributo devido, que é o caso da apuração da atividade rural.
Por essa razão, não vejo como acatar a nulidade apontada pela relatora.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado

Fl. 2859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721349/2011-40

Fl. 2860
DF CARF MF
Documento nato-digital